Tribunal: TJMT
Processo: 1021546-40.2025.8.11.0001
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021546-40.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MAIARA BOFFE AGOSTINETTO - CPF: 023.510.681-06 (RECORRENTE), KEVIN MICHEL SOUZA TONDORF - CPF: 051.027.371-80 (ADVOGADO), KRISTHIAN BRUNO SOUZA TONDORF - CPF: 051.025.591-41 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Súmula de julgamento.

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. GOLPE PRATICADO POR TERCEIROS. PAGAMENTO DE BOLETO E CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS FRAUDULENTOS. IMBRÓGLIO RESOLVIDO ADMINISTRATIVAMENTE. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA. TRANSAÇÕES AUTORIZADAS POR SENHA PESSOAL. DISPOSITIVO PREVIAMENTE VALIDADO. MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte recorrente MAIARA BOFFE AGOSTINETTO interpôs Recurso Inominado (ID 310754875) contra a sentença (ID 310754873) que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a instituição financeira ao pagamento de R$ 110,63 a título de danos materiais, mas rejeitando o pedido de indenização por danos morais e a restituição em dobro.

2.

A controvérsia central reside em definir se a situação narrada nos autos — golpe praticado por terceiros mediante técnica de engenharia social, seguido de devolução do valor principal e cancelamento do empréstimo pela instituição financeira — configura dano moral indenizável e se há responsabilidade objetiva da instituição pelos encargos cobrados.

3.

No caso, a análise dos autos demonstra que a instituição financeira recorrida, ao ser comunicada sobre o golpe em 21/01/2025 (ID 310754866), agiu com diligência. O valor principal de R$ 1.200,00 foi integralmente devolvido em 20/03/2025 (ID 310754870), e o empréstimo de R$ 5.000,00 foi cancelado no mesmo dia da contratação fraudulenta, conforme comprovado pela documentação juntada aos autos (IDs 310754860, 310754861, 310754865).

4.

As transações foram realizadas mediante inserção de senha pessoal e intransferível da titular, em dispositivo previamente autorizado, validado por reconhecimento facial em 10/10/2024, conforme registros sistêmicos (ID 310754867). A própria recorrente narrou em atendimento (ID 310754866) que passou a suspeitar da situação durante a conversa com os criminosos, evidenciando participação ativa nas operações, ainda que induzida por erro.

5.

A jurisprudência das Turmas Recursais tem se orientado no sentido de que não configura dano moral indenizável a situação em que, embora haja transtornos decorrentes de fraude praticada por terceiros, a instituição financeira age prontamente para solucionar o problema, devolvendo os valores e não havendo negativação ou publicidade do ocorrido. Nesse sentido:
RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇOS BANCÁRIOS – COBRANÇA NÃO RECONHECIDA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – PLEITO DE REFORMA PARA IMPROCEDÊNCIA – QUESTÃO RESOLVIDA ADMINISTRATIVAMENTE – ESTORNO DE VALORES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERO ABORRECIMENTO – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E PROVIDO. A situação posta em análise não é suficiente para ensejar a reparação civil, notadamente porque o valor pago foi estornado ao consumidor, resolvendo-se o problema enfrentado ainda na esfera administrativa. Portanto, considerando que o crédito foi estornado, não se vislumbra a ocorrência de ato ilícito a ser indenizado, pois demonstrada a boa-fé da Reclamada em resolver a questão instalada. Sentença reformada para julgar improcedente a ação. Recurso conhecido e provido. (N.U 1000050-75.2018.8.11.0105, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 10/03/2022, Publicado no DJE 11/03/2022) RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DIREITO DO CONSUMIDOR – VIA VAREJO – CANCELAMENTO DE COMPRA PELA EMPRESA VENDEDORA – VALOR ESTORNADO INTEGRALMENTE – QUESTÃO RESOLVIDA ADMINISTRATIVAMENTE E EM TEMPO HABIL – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - MERO ABORRECIMENTO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A mera cobrança indevida, cujo estorno foi realizado antes mesmo da propositura da demanda judicial, não é suficiente para ensejar indenização por dano moral. Comprovado pela instituição financeira o estorno da compra cancelada não há falha na prestação de serviços indenizável. (N.U 1016082-69.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 18/07/2024, Publicado no DJE 19/07/2024).

6.

O dano moral exige ofensa efetiva a direito da personalidade, o que não se confunde com o dissabor decorrente de situação resolvida administrativamente. No presente caso, não houve negativação, não houve publicidade do ocorrido, o valor principal foi integralmente devolvido (ID 310754870) e o empréstimo foi cancelado (ID 310754868). Os transtornos decorrentes da necessidade de múltiplos contatos com a instituição (IDs 310754864, 310754865, 310754869, 310754871), embora indesejáveis, não ultrapassaram o limite do mero aborrecimento cotidiano, principalmente no caso concreto, cuja vítima concorreu para o evento danoso.

7.

Assim, a sentença de primeiro grau (ID 310754873) analisou corretamente os fatos e as provas, aplicou adequadamente o direito ao caso concreto e fundamentou de forma clara e suficiente sua conclusão, observando os princípios que regem os Juizados Especiais.

8.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença de parcial procedência.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios recursais, que fixo em R$1.000,00, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. A exigibilidade de tais verbas fica suspensa em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita (art. 98, § 3º, do CPC).

É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

#

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026